Tribunal: TJMT
Processo: 0003625-33.2014.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003625-33.2014.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO ZUCATTO (EMBARGANTE), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), AMIR AGOSTINHO SIGNOR - CPF: 411.281.330-91 (EMBARGADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), JOAO ZUCATTO - CPF: 472.513.600-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por JOAO ZUCATTO em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0003625-33.2014.8.11.0046 aviado nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com AMIR AGOSTINHO SIGNOR perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 77718463 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 78815476 o acolhimento destes embargos para, suprindo a omissão apontada, integrar o v. acórdão embargado com o acolhimento ou rejeição expressa e motivada da tese recursal de que a citação tardia se deve única e exclusivamente à desídia do apelado, explicitando as razões jurídicas pelas quais: O atraso de oito meses no recolhimento das custas destinadas ao cumprimento do mandado de citação; a demora de mais sete meses para comprovar nos autos o pagamento realizado; a retenção indevida e injustificada dos autos da execução durante outros quatro meses, não podem ser imputados ao exequente/embargado, mas ao serviço judiciário; em que consistiu a ação ou omissão do serviço judiciário que impediu o exequente/embargado de pagar a diligência destinada ao cumprimento do mandado de citação e comprovar nos autos o respectivo pagamento, antes do decurso do prazo prescricional.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOAO ZUCATTO, contra a sentença (Id 7617965 - Pág. 1/2), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos dos Embargos à Execução Nº Único 0003625-33.2014.8.11.0046, Código 71356, ajuizado pelo ora apelante em face de AMIR AGOSTINHO SIGNOR, que complementada pelas decisões proferidas pelo Juízo do feito em 03 (três) embargos de declaração manejados pela parte credora, objeto dos embargos a execução, incluindo-se a decisão decorrente do pedido de diligência formalizado por este Relator (60571481 - Pág. 141/142), cujo teor dispositivo é no sentido de: Julgar improcedente os embargo à execução propostos por João Zucatto, em face da execução que lhe move Amir Agostinho (consignado no 3º embargos de declaração – Id 60571481 - Pág. 146), no termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil (consignado no 1º embargos de declaração – Id 7617976 - Pág. 2). Condeno o embargante nas custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), no termos do art.20, §4º, do CPC/7). (Excerto acrescido na sentença decorrente da decisão proferida no 1º embargos de declaração – Id 7617980 - Pág. 1). (Sem grifos nos originais).

Os citados embargos de declaração em sua totalidade foram manejados pela parte requerida no presente feito, ou seja o exequente autor da Ação de Execução nª 0002059-20.2012.8.11.0046, Código 60302, da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, ajuizada em face do ora apelante/JOÃO ZUCATTO e de seu fiador Waldir José Rotta.

Observa-se que ao fundamentar o Ato Sentencial em 11/11/2015, que culminou com a improcedência do embargos à execução o MM. Juiz do feito consignou o seguinte:

“Trata de execução para a entrega de coisa (soja) com fundamento em instrumento de confissão de dívida, cuja data final para cumprimento é 10/10/2008, prorrogado até o dia 01/05/2009, sendo que a entrega do produto nunca foi realizada.

No caso, tendo em vista que se trata de dívida constante em instrumento particular e não de título de crédito, entendo aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5°, I, do CC.

Assim, entre o prazo para entrega de coisa (01/05/2009) e o ajuizamento da execução (10/07/2012), resta claro que foi promovida dentro do prazo prescricional.

Cabe ressaltar que a demora na citação do devedor/fiador não pode ser atribuída à exequente.

[,,,].

2 - Quanto ao pedido do embargado de conversão da ação de execução em ação de cobrança para entrega de coisa incerta, este deve ser decidido no processo executivo.

Condeno o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Após o transito em julgado, extraia-se cópia da sentença para o processo executivo, arquivando-se estes autos, com as baixas e expedições necessárias.”

Assim, a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados nos referidos embargos à execução e manteve hígido com regular processamento da execução de título extrajudicial aparelhada na “CONFISSÃO DE DÍVIDA que faz JOÃO ZUCATTO em Favor de AMIR AGOSTINHO SIGNOR, objeto: 13.000 (treze mil) sacas de soja”. (Id 7617645 - Pág. 6).

Irresignado, apela o autor/embargante.

Quanto aos embargos a execução, especificamente, a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados e manteve hígido o regular processamento da execução de título extrajudicial aparelhada na citada Confissão de Dívida.

Como o dito, o apelante/embargante reclama a reforma sentença apelada, para julgar procedentes os presentes embargos à execução pronunciando-se a prescrição da obrigação de entregar as 13.000 (treze mil) sacas de soja consubstanciada na confissão de dívida que embasa a execução embargada.

O apelante alega que essa pretensa execução já havia sido extinta, pela prescrição, antes da citação do embargante/apelante, consoante a lei especifica que determina a impossibilidade de se interromper ou afastar a prescrição já consumada.

Nesse ponto, o apelante afirma que só foi citado no dia 03/11/2014, ou seja mais de um ano após o decurso do prazo prescricional de 05 anos, ocorrido em 15/10/2013, e que esse atraso não pode ser imputado ao serviço judiciário. Aduz inda, que na ação de execução embargada, o exequente foi intimado para providenciar o pagamento dessa diligência de intimação em 26/08/2013 e somente em 09/06/2014 e que se dignou a protocolizar a petição informando o recolhimento do valor da diligência denotando que a demora não pode ser imputada ao serviço judiciário, inviável, portanto, considerar interrompido o prazo prescricional em questão.

Não procede a irresignação do apelante/embargante.

No caso em testilha, trata-se de ação de execução de “instrumento de confissão de dívida”, cujo prazo prescricional para o exercício da pretensão vem disposto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002, nos termos do qual: “Prescreve: (...) Em cinco anos: a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”.

Quanto ao teor do citado Termo de Confissão de Dívida, observa-se que a data final para cumprimento seria 10/10/2008, prorrogado até o dia 01/05/2009, (Id 7617645 - Pág. 6). Em 10/07/2012, o apelado ajuizou a ação de execução, requerendo o pagamento da dívida (Id 7617645 - Pág. 1/4), conforme cópia carreada para estes autos pelo próprio autor.

Tem-se que, no caso dos presentes embargos a ação de execução embora transcorrido período superior a cinco anos entre o vencimento da dívida (01/05/2009) e a efetiva citação realizada em 03/11/2014, (Id 7617646 - Pág. 6), a execução foi intentada no prazo legal e não houve desídia por parte exequente, de modo que a demora do Estado em efetuar a prestação jurisdicional não é atribuível à parte (Súmula nº 106, do STJ).

É cediço que, para o reconhecimento da prescrição, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

O tema da prescrição restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Portanto, a prescrição somente se configura quando a paralisação do processo, por um longo período, é decorrente da desídia do demandante. E essa não é a situação que se encontra nos autos, pois a parte apelada tomou as medidas necessárias para citação do executado desde a propositura da inicial, não tendo deixado em momento algum o processo suspenso e/ou aguardando resposta de diligências.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de execução DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTADA - DEMORA NA CITAÇÃO – MOTIVO ATRIBUÍVEL AO FUNCIONAMENTO DO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1408898-12.2020.8.12.0000, Maracaju, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 28/10/2020, p: 03/11/2020).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONFISSÃO DE DÍVIDA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AÇÃO INTENTADA NO PRAZO LEGAL E AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, embora transcorrido período superior a cinco anos entre o vencimento da dívida (01/05/2009) e a efetiva citação (realizada em 03/11/2014), a ação foi intentada no prazo legal e não houve desídia por parte da exequente, de modo que a demora do Estado em efetuar a prestação jurisdicional não é atribuível à parte (Súmula nº 106, do STJ). 2. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC. 3. A prescrição intercorrente somente se configura quando a paralisação do processo, por um longo período, é decorrente da desídia do demandante. E essa não é a situação que se encontra nos autos, pois a parte agravada tomou as medidas necessárias para citação do executado desde a propositura da inicial, não tendo deixado em momento algum o processo suspenso e/ou aguardando resposta de diligências.” (N.U 1020485-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO – NÃO HOUVE DESÍDIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO E ENTRAVES IMPOSTOS PELOS EXECUTADOS - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 219 do CPC que a citação válida interrompe a prescrição, que retroagirá à data da propositura da ação (§ 1º). Além de que não se efetuando a citação no prazo de 10 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, haver-se-á por não interrompida a prescrição (§§3º e 4º), porém a demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário não prejudica a parte (§ 2º, parte final). 2. Portanto, se não verificada a conduta desidiosa do exequente em providenciar a citação dos devedores, esta interrompe a prescrição, que retroage à data do ajuizamento da ação.” (TJMS. Apelação n. 0057585-51.2010.8.12.0001, 5ª Câmara, Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel, j: 13.10.2015, p: 14.10.2015)

Logo, distribuída a ação de execução, dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil, e não dando causa o autor para que a citação só ocorresse após esses cinco anos, tem-se como não operada a prescrição.

Mormente, conforme o consignado pelo MM. Juiz na origem, de que a morosidade na tramitação do procedimento de citação ocorreu exclusivamente por culpa do serviço judiciário; desta forma, não pode ser prejudicado o exequente, que propôs a ação tão logo deu-se o vencimento dos créditos objetos da confissão de dívida e tomou todas as providências processuais que lhe foram exigidas no transcorrer do processo.

Destarte, não se encontra a ação fulminada pela prescrição como decorrência da demora na citação, pois não é possível atribuir tal demora ao credor.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento no sentido de manter a sentença por esse e pelos seus próprios fundamentos. Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/15, pois a sentença foi proferida e publicada na vigência do CPC/73.

É como voto.”.

No caso dos autos, embora transcorrido período superior a cinco anos entre o vencimento da dívida (01/05/2009) e a efetiva citação (realizada em 03/11/2014), a ação foi intentada no prazo legal e não houve desídia por parte da exequente, de modo que a demora do Estado em efetuar a prestação jurisdicional não é atribuível à parte (Súmula nº 106, do STJ).

Tendo a ação sido protocolizada dentro do lapso prescritivo fixado para a demanda, como também tendo a parte exequente cumprido as diligências que lhe competiam para possibilitar a citação do executado, não está caracterizada sua desídia, devendo ser afastado o pleito atinente à extinção do processo, de modo a se considerar como causa interruptiva da prescrição, o momento da distribuição do processo.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021